Tribunal: STF
Processo: ARE 1333144
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 213):



     



    “EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES. REAJUSTE DE 47,94%. MARÇO/94. LEI N° 8.880/94, ABSORÇÃO. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA DE OBJETO. 



    1. Ação de embargos à execução de título judicial no tocante à obrigação de fazer representada pela incorporação do índice de reajuste de 47,94%, incidente sobre a remuneração de servidores do INCRA, relativa à antecipação verificada em março/94 quanto aos meses de janeiro e 'de fevereiro do mesmo ano, na forma da Lei n° 8.676/93.



    2. Uma vez que o reajuste reconhecido no título em execução representou a antecipação em março/94 da reposição de remuneração relativa aos meses de janeiro e de fevereiro do mesmo ano, com a superveniência da Lei n° 8.880/94 determinando critério de revisão 'anual da remuneração dos servidores em relação ao ano de 1994, compreendendo naturalmente os aludidos meses de janeiro e de fevereiro do ano em questão, houve em janeiro/95 a absorção do percentual em execução, tornando a execução da obrigação de fazer sem objeto.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (eDOC 1, p. 225).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, XXXVI e LV; e 37, X e XV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 1, p. 272):



    “(...) no caso em tela, a Lei n° 8.880/1994, em face da qual foi limitado o reajuste de 47,94%, é anterior à coisa julgada formada em 21/08/2000 e, mais do que isso, referida Lei foi editada antes mesmo da propositura da ação de conhecimento em 12/11/1996. Ou seja, o advento da Lei n° 8.880/94 não se trata de um fato jurídico superveniente. 



    Logo, a limitação dos 47,94% a dezembro de 1994, em razão da revisão geral de vencimentos implementada por meio da Lei n° 8.880/94, deveria ter sido suscitada pelo INCRA quando do processo de conhecimento, visto que já existia no ordenamento jurídico à época, não podendo se admitir a aplicação dessa limitação em embargos à execução, sob pena de se contrariar a coisa julgada (art. 5°, inciso XXXVI, da CF).” 



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 3, p. 26-28).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos infringentes opostos pela recorrida, asseverou que (eDOC 1, p. 209-210):



    “Quanto ao mérito do recurso sob exame, anoto que, muito embora .substanciais os fundamentos desenvolvidos pelo voto vencedor perante a Turma, proferido pela Desembargadora Federal Silvia Goraieb, entendo que a razão assiste à posição externada no voto vencido, de lavra do Juiz Federal Jairo Schafer, cuja transcrição parcial vale para a melhor compreensão da matéria em discussão e ora opera enquanto exposição de razões de decidir, as quais adoto, in verbis: 



    Limitação da incorporação do reajuste



    Insurge-se o apelante contra o entendimento do juízo a quo de que o reajuste de 47,94% teria sido absorvida quando da revisão salarial ocorrida em 1º de janeiro de 1995, devendo ser limitado o pagamento do índice ao mês de dezembro de 1994. 



    Não merece guarida o apelo, contudo. 



    Primeiramente, não há falar em ofensa à coisa julgada, uma vez que o titulo executivo determinou expressamente que a discussão sobre eventual limitação do reajuste deveria ocorrer em embargos à execução, presente momento processual. 



    Quanto ao mérito, a Lei n° 8.676/93 previa a incidência de reajuste no mês de março de 1994, a título de antecipação da reposição da inflação na período de janeiro e fevereiro de 1994. 



    A Lei n° 8.880/94, por sua vez, revogando o dispositivo anteriormente citado, estabeleceu nova forma de revisão salarial anual. Determinou, ainda, que em 1° de janeiro de 1995, os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares seriam revistos. Primeiro, calcularia-se o valor dessas verbas referentes a cada um dos doze meses de 1994, em URV ou equivalente em URV, dividindo-se os valores expressos em cruzeiros reais pelo equivalente em URV do último dia desses meses, para, então, extrair-se a média aritmética dos valores resultantes. 



    Vê-se, portanto, que a Lei n° 8.880/94, ao determinar a revisão das remunerações recebidas pelos servidores, em função da implantação do Plano Real, definiu novo padrão de vencimentos, englobando a reposição da inflação antes concedida. 



    Ademais, abarcando as duas leis o reajuste do mesmo período (janeiro de fevereiro de 1994), é de se concluir que o aumento concedido inicialmente foi absorvido pela revisão salarial implementada. posteriormente. 



    Saliente-se, não tem o servidor direito adquirido ao regime jurídico, podendo a lei nova regular as relações jurídicas entre os servidores e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, bem como determinando reenquadramentos de cargos. A coisa julgada, como explicitado pelo Douto Julgador Monocrático, "deve ser observada nos estritos limites subjetivos e objetivos da decisão prolatada, pois em se tratando de relação jurídica de caráter continuado, não pode prevalecer frente à nova lei posterior que modifica o regime jurídico do servidor". (fls. 132-3). 



    Desse modo, provejo os embargos infringentes para fazer prevalecer a posição vencida perante a Turma, restaurando no ponto recorrido a sentença lançada na origem.”



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JUDICIAL. 47,94%. ABSORÇÃO PELA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.288.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4.2.2021).



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente